Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721457-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEJA BEAUTY CLINICA DE ESTETICA AVANCADA LTDA, JOSE RANDOLFO DE ARAUJO AGRAVADO: EH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, IBRAMED - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEJA BEAUTY CLÍNICA DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA E JOSÉ RANDOLFO DE ARAÚJO contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes em desfavor de EH MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA E IBRAMED – INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 59550735). Em suas razões, os agravantes tecem arrazoado sobre a necessidade e possibilidade de ser deferido, em sede de tutela de urgência, o pedido de conserto da máquina de depilação a laser descrita nos autos (ID 59550727). Requerem a reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59550736/37). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator